Tribunal: STF
Processo: ACO 3156
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, com vistas a infirmar o ato de cancelamento realizado pela Ré a parcelamento tributário referente à contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
    Sustenta-se que “em abril de 2018 a União rompeu unilateralmente o acordo de parcelamento alegando unicamente que o Estado teria desatendido o prazo para informações sobre à consolidação das modalidades de parcelamento.” No entanto, afirma que não teria prestado tais informações porque não eram pertinentes à sua condição de pessoa política.
    Assim, alega que a Receita Federal do Brasil estaria por negar-se a emitir certidão de débitos negativa ou positiva com efeitos de negativa em benefício do Estado federado, visto que não pode utilizar créditos decorrentes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL e ostenta imunidade tributária recíproca quanto ao tributo.
    Desse modo, requereu o Estado que fosse determinada liminarmente a expedição de certidão positiva de débitos federais com efeitos de negativa ou a desobrigação desta para que o Estado possa receber os valores da compensação previdenciária no valor de trinta e cinco milhões de reais.
    Em análise perfunctória da matéria, deferi a tutela provisória pleiteada (eDOC 8). Desse decisão, a União interpôs agravo regimental, ainda pendente de julgamento.
    Em contestação, a União aponta, preliminarmente, a incompetência originária do STF. Nesse sentido, alega que “(...) não se vislumbra a existência de efetivo conflito federativo, sobretudo porque não está em jogo qualquer discussão que vulnere a relação entre os entes federados ou que cuide de conflito de competências.” (eDOC 31, p. 5) No mérito, assevera que o parcelamento em questão ainda não havia sido definitivamente deferido e sustenta, em síntese, que “não possuem fundamento as afirmações de que a União teria rescindido ou indeferido o parcelamento mesmo diante da suposta impossibilidade material do Estado do Rio Grande do Norte de utilizar prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.” (eDOC 31, p. 20) 
    Determinada a suspensão do processo pelo prazo de três meses para tentativa de solução consensual da controvérsia perante à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, não se obteve êxito. 
    Em alegações finais, as partes reiteraram o teor dos pronunciamentos anteriores.
    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento da ação em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal e pela remessa do feito à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, com prejuízo do agravo interno (eDOC 71).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, verifico que a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição da República de 1988, somente se instaura em caso de constatação da efetiva ocorrência de conflito federativo entre entes constitutivos da Federação, o que não ocorre no presente litígio. 
    No caso ora examinado, o Estado não busca discutir a existência do débito referente à contribuição para o PASEP, visando tão somente o reconhecimento do seu direito à adesão ao parcelamento instituído pela Lei 12.865/2013 e o não cabimento de prestar as informações solicitadas pela Receita Federal e previstas na Portaria PGFN 31/2018.
    Nesse sentido, a PGR sustenta o seguinte (eDOC 71, p. 9):
    “Verifica-se que, em momento algum se contesta a existência dos débitos tributários, porquanto a preocupação do autor restringe-se tão somente às consequências de sua exclusão do programa de parcelamento de dívidas instituído pela Lei 11.941/2009, quais sejam, a ausência de recebimento de recursos financeiros a título de compensação previdenciária em decorrência da sua inscrição nos cadastros restritivos mantidos pela União ou da recusa de expedição de certidão de débitos, seja negativa ou seja positiva com efeitos de negativa. 
    Evidencia-se, assim, que o foco do autor é a satisfação do interesse estatal secundário, de ordem meramente patrimonial, afastando sua pretensão de eventual aspecto apto a ofender o preceito constitucional que faria incidir o permissivo previsto no art. 102, I, f, da Constituição Federal.” 
    Prepondera, assim, a divergência das partes com relação à exigibilidade da prestação de informações e suas eventuais consequências para o deferimento do pedido de parcelamento formulado pelo Estado. 
    Ressai, então, a natureza estritamente patrimonial do litígio, centrada na discussão acerca da validade do parcelamento de cobranças tributárias efetuadas pela União. Assim, não há falar em reflexo político a inaugurar a competência do STF, por completa inexistência de risco de abalo ao equilíbrio do pacto federativo.
    Rememoro que, quando do julgamento da medida liminar, apontei a existência de jurisprudência desta Corte no sentido de que a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. Entretanto, à luz da natureza urgente da tutela jurisdicional e em face do precedente da ACO-AgR 1.572, posterguei a análise da competência absoluta desta Corte. 
    Desse modo, após análise acurada do quadro processual apresentado, firmo convicção sobre a ausência de conflito federativo no caso, superando o que assentado no pronunciamento anterior. Ressalto que no julgamento da ACO-AgR 1.572, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2015, estava em discussão decisão que havia homologado pedido de renúncia ao direito em que fundava a ação, de modo que não houve qualquer discussão acerca da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Assim, em que pese a causa remota daquela ação tratar de parcelamento de débito tributário, tal precedente não se amolda ao presente caso.
    A propósito da jurisprudência da Corte sobre a competência do STF no âmbito da ação cível originária, cumpre transcrever trecho dos fundamentos do julgamento da ACO 2101, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada pelo Tribunal Pleno, DJe 15.02.16:
    “Assevero que a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, menciono a Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99, assim ementada na parte que interessa: 
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes . (...)” (grifos do autor). 
    Tem-se, assim, que as hipóteses de atuação do Supremo Tribunal Federal devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário. 
    No tocante à norma inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello , Plenário, DJ de 31/10/07). 
    Entretanto, conforme consignei na decisão agravada, esse entendimento não tem o efeito de ampliar a competência definida no art. 102, I, f, da Carta Magna. Ao contrário, procurou delimitar, mediante uma interpretação finalística do dispositivo constitucional, a atuação do Tribunal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário. Nesse sentido, salientou o Ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento da ACO nº 417/DF-QO, o seguinte: 
    “(...) a jurisprudência da Corte traduz uma audaciosa redução do alcance literal da alínea questionada da sua competência original: cuida-se, porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada, tão manifesta, em causas como esta, se mostra a ausência dos fatores determinantes da excepcional competência originária do S.T.F. para o deslinde jurisdicional dos conflitos federativos” (DJ de 7/12/90).
    O alcance dessa regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal foi claramente exposto pelo eminente Ministro Celso de Mello, que, ao julgar a ACO nº 359-QO/SP, destacou a ratio subjacente à norma constitucional em questão, assinalando seu caráter de absoluta excepcionalidade: 
    “(…) O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas às outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originária da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência às hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição. Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade" (ACO nº 359-QO/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 11/3/94 – grifei). 
    Consoante destaquei em meu voto no julgamento da ACO nº 1.295- AgR-segundo/SP (Plenário, minha relatoria, DJe de 2/12/10), 
    “é preciso ressaltar a diferença de conflito entre entes federados e conflito federativo. Enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados no Texto Magno (art. 102, inciso I, ‘f’)”. 
    A referida ação originária restou assim ementada:
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute interpretação de cláusula de convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União relativa à forma de atualização monetária dos valores recebidos a serem restituídos à Fazenda Pública Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva “apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação”. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07.
    2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988.
    3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre interpretação de cláusula de convênio celebrado entre entes federados (no caso, entre o Estado de Santa Catarina e a União), relativa, tão somente, à forma de atualização monetária dos valores recebidos por força do ajuste, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes.
    4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2101 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 15.02.16)
    No mesmo sentido, confira-se as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008.
    2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF.
    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ACO 1427 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15.04.15)
    “Ação Cível Originária. 2. Questão de ordem. 3. Estado da Paraíba contra a União. 4. Ressarcimento de prejuízos sofridos em decorrência de acidente de trânsito entre veículos dos litigantes. 5. A competência do Supremo Tribunal Federal apenas se configura em relação a conflitos federativos que possam afetar o equilíbrio da própria Federação brasileira. Precedentes. 6. A hipótese dos autos versa sobre questão estritamente patrimonial, sem qualquer fundamento político. 7. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 8. Devolução dos autos ao juízo de origem.” (ACO 379 QO, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 05.09.03)
    Em sede monocrática, confira-se as seguintes decisões: ACO 821, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 05.05.16; ACO 1862, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão proferida pela Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13.09.16; ACO 2875, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 03.06.16; ACO 2914, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 16.12.16.
    Ante o exposto, não conheço da demanda, por ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, para regular processamento e julgamento da presente ação. 
    Nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão os efeitos de decisão liminar proferida até ulterior apreciação da tutela de urgência pelo Juízo competente. 
    Fica prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente